Tribunal: STF
Processo: ARE 1301415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. Ação de rito ordinário, em razão de ato administrativo emanado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE). Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que identificou ilegalidade do acúmulo remunerado de funções públicas por Vice-prefeito. Preliminares afastadas. Proibição constitucional ao acúmulo de cargos (art.38, II, CF). Jurisprudência estabelecida pelo E. STF no julgamento da ADI 199/PE em 1998 que reconhece a aplicação, por analogia, do dispositivo constitucional ao Vice-prefeito. Entendimento consolidado das Cortes Superiores. Inexistência de qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na decisão do TCE. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O autor ajuizou a presente ação objetivando afastar sua condenação à devolução de valores ao erário municipal, proferida em acórdão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC nº 800.289/438/07, que entendeu ilegal o acúmulo remunerado de cargos públicos pelo requerente, o qual exerceu, de forma concomitante, as funções de Vice-Prefeito e de Diretor Executivo da Juventude, Esporte e Lazer. Do que se depreende dos autos, houve o devido respeito ao contraditório, assegurando-se total conhecimento dos atos e decisões emanadas do Tribunal de Contas e a ampla defesa da parte interessada. Com a presente demanda, o requerente busca a revisão e a modificação do mérito da decisão administrativa, tecendo argumentos para o convencimento de sua tese, atinente à regularidade da mencionada cumulação de cargos e, por conseguinte, ao descabimento da devolução de valores imposta.
    (...)
    Dessa forma, tendo em vista os parâmetros acima delineados, cabe observar, primeiramente, a inocorrência de nulidade do acórdão do TCE em virtude da participação do auditor Samy Wurman, que julgou o feito em primeira instância, no julgamento do recurso ordinário em segunda instância. Conforme se verifica dos autos, o Recurso ordinário oposto pelo recorrente foi desprovido por unanimidade (fls.775/776) e, portanto, a participação do auditor impedido não foi determinante para o resultado.
    (...)
    Portanto, não tendo sido decisivo o voto do auditor sentenciante, incabível a anulação do acórdão. Ademais, a decisão do TCE no tocante à cumulação de cargos pelo vice-prefeito encontra consonância com o entendimento consolidado das cortes superiores.
    (...)
    Portanto, tendo em vista que o exercício cumulativo dos cargos ocorreu em data posterior ao julgamento do STF, correto o entendimento aplicado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não se verificando ilegalidade ou ilegitimidade do ato impugnado. Ressalta-se, por fim, que a responsabilidade pela devolução dos valores percebidos no acúmulo ilegal de cargos não deve ser atribuída ao prefeito, mas aquele que foi beneficiário da medida, cabendo, assim, ao recorrente, a restituição ao erário público. Em suma, mantém-se a r. sentença de improcedência, por seus bem lançados fundamentos”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente